Tribunal: TJDFT
Processo: 0722055-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Quebra de sigilo de dados telemáticos. Investigação criminal. Organização criminosa altamente especializada. Possibilidade.

1 – O direito ao sigilo de dados telemáticos não é absoluto. Pode ser afastado em situações excepcionais, devidamente justificadas, ponderando-se, no caso concreto, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas e a busca pela verdade real em investigações criminais.

2 – Não é ilegal a ordem judicial que determina a quebra do sigilo dos dados telemáticos quando esse é o único meio de se prosseguir com investigação de crimes apenados com pena de reclusão e cometidos por organização criminosa altamente especializada.

3 – Ordem denegada.